Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733516-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL CONSTRUTORA LTDA APELADO: GUILHERME DIAS GOMES, NARAYANE PEDROSO SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante ISRAEL CONSTRUTORA LTDA para que regularize a sua representação processual no prazo de cinco dias, apresentando cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica e instrumento de procuração que confere poderes ao advogado que subscreveu a apelação de ID 23691029 (Vinicius Luiz Monção Cunha – OAB/DF 42.424), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC/2015), devendo ainda ratificar todos os atos praticados. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora